Tribunal: STJ
Processo: 0465370-27.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055487 - BA(2025/0465370-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NIVALDO GONCALVES PASTOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO

REGIMENTAL.
NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA
HABEAS CORPUS
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NO CASO CONCRETO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, em
habeas corpus
que se alegava nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação
específica e cerceamento de defesa.
2. O agravante foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, com
suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos, pela prática do crime previsto no
§1o, III, do Código Penal.
art. 129,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença condenatória
(ii)
por ausência de fundamentação específica;
analisar se está configurada a excludente
(iii)
de ilicitude da legítima defesa;
verificar se a conduta deve ser desclassificada para
e (iv)
lesão corporal simples;
analisar se é cabível a aplicação da atenuante da confissão
espontânea e da causa de diminuição prevista no
§4o, do Código Penal.
art. 129,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença condenatória apresenta fundamentação suficiente e adequada, com análise
dos elementos probatórios colhidos na instrução processual. O julgador não está obrigado
a rebater individualmente todos os argumentos defensivos quando sua fundamentação já
contempla, ainda que implicitamente, a rejeição das teses apresentadas.
5. Não se constatou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício,
conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF, que vedam o uso de habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA54729905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: e9664526-aaf7-4c01-a275-c375a78980ce

6. No presente agravo regimental, não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§1o, III; CP,
§4o; CPP,
§2o; STJ, Súmula n. 232.
art. 129,
art. 129,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
AREsp 1.130.386/SP,
08.11.2017; STJ, HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
447.854/MG,
14.08.2018, DJe 23.08.2018; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares
904.707/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10.06.2024, DJe
903.566/SP,
12.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
819.078/SP,
15.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54729905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: e9664526-aaf7-4c01-a275-c375a78980ce

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055487 - BA (2025/0465370-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NIVALDO GONCALVES PASTOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO

REGIMENTAL.
NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA
HABEAS CORPUS
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NO
CASO
CONCRETO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, em
habeas corpus
que se alegava nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação
específica e cerceamento de defesa.
2. O agravante foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, com
suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos, pela prática do crime previsto no art. 129,
§1o, III, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença condenatória
(ii)
por ausência de fundamentação específica;
analisar se está configurada a excludente de
(iii)
ilicitude da legítima defesa;
verificar se a conduta deve ser desclassificada para lesão
e (iv)
corporal simples;
analisar se é cabível a aplicação da atenuante da confissão
espontânea e da causa de diminuição prevista no
§4o, do Código Penal.
art. 129,
Documento eletrônico VDA53734753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:18
Código de Controle do Documento: ea85c4a1-adf0-4a85-80c5-a98d6f2d0498

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença condenatória apresenta fundamentação suficiente e adequada, com análise
dos elementos probatórios colhidos na instrução processual. O julgador não está obrigado a
rebater individualmente todos os argumentos defensivos quando sua fundamentação já
contempla, ainda que implicitamente, a rejeição das teses apresentadas.
5. Não se constatou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício,
conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF, que vedam o uso de habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
6. No presente agravo regimental, não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos defensivos,
desde que a fundamentação apresentada permita aferir as razões pelas quais acolheu ou
2. O
rejeitou as pretensões deduzidas.
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
§1o, III; CP,
§4o; CPP,
§2o; STJ, Súmula n. 232.
art. 129,
art. 129,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
AREsp 1.130.386/SP,
08.11.2017; STJ, HC 447.854/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
14.08.2018, DJe 23.08.2018; STJ, AgRg no HC 904.707/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgRg no HC
Documento eletrônico VDA53734753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:18
Código de Controle do Documento: ea85c4a1-adf0-4a85-80c5-a98d6f2d0498

903.566/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10.06.2024, DJe
12.06.2024; STJ, AgRg no HC 819.078/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
15.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de NIVALDO GONCALVES
PASTOR contra a decisão que não conheceu do
.

habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 1 (um) ano de
reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos, pela
prática do crime previsto no § 1o, inciso III, do Código Penal.
Nas razões do presente recurso, a defesa repisa fundamentos expendidos no writ
não conhecido, sustentando a ocorrência de nulidade da sentença por ausência de
fundamentação.
E que, no caso concreto, cabe a concessão da ordem de ofício, ante a presença
de flagrante ilegalidade.
Alega que o Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença condenatória, não
enfrentou as teses defensivas suscitadas em alegações finais.
Aduz que a ilegalidade apontada é
e não demanda de
error in procedendo
reexame de provas.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 106.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados
anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada,
entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos
apresentados.
Documento eletrônico VDA53734753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:18
Código de Controle do Documento: ea85c4a1-adf0-4a85-80c5-a98d6f2d0498

Cinge-se a controvérsia acerca de possível cerceamento de defesa por falta de
apreciação das teses defensivas relativas à condenação e à dosimetria.
Contudo, a impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do
recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3a Seção, no âmbito do HC
535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
e o
10/06/2020,
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da
Ministra Rosa Weber, julgado em
consolidaram a orientação de que não cabe
27/03/2020,
substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
habeas corpus
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
Ainda, também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a
concessão da ordem ofício, em observância § 2o do artigo 654 do Código de Processo
Penal. Isso porque a moldura fática do acórdão impugnado indica que, no caso concreto
(fls. 22-23):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO
CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE.
DEBILIDADE PERMANENTE DE SENTIDO. PRELIMINAR DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
LEGÍTIMA
DEFESA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO SIMPLES. REFORMA DA
DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela
defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de
reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por 02
(dois) anos, pela prática do crime previsto no
§1o, III, do Código
art. 129,
Penal. O réu, em 10 de setembro de 2019, agrediu fisicamente seu irmão
com diversos murros no rosto, atingindo o olho esquerdo da vítima,
causando-lhe lesão corporal de natureza grave com debilidade permanente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em
discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença condenatória por
ausência de fundamentação específica; (ii) analisar se está configurada a
excludente de ilicitude da legítima defesa; (iii) verificar se a conduta deve
ser desclassificada para lesão corporal simples; e (iv) se é cabível a
aplicação da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição
prevista no
§4o, do CP.
art. 129,
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença condenatória
apresenta fundamentação suficiente e adequada, com análise dos
elementos probatórios colhidos na instrução processual. O julgador não
está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos defensivos
quando sua fundamentação já contempla, ainda que implicitamente, a
rejeição das teses apresentadas. Preliminar rejeitada. 4. A excludente de
ilicitude da legítima defesa exige a presença cumulativa de agressão
injusta atual ou iminente, direito próprio ou de terceiro sendo atacado,
Documento eletrônico VDA53734753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:18
Código de Controle do Documento: ea85c4a1-adf0-4a85-80c5-a98d6f2d0498

emprego de meio necessário e uso moderado. A prova dos autos não
demonstra agressão injusta por parte da vítima que justificasse a reação
do apelante. 5. A testemunha presencial não confirmou qualquer agressão
prévia da vítima contra o apelante, tendo afirmado que não presenciou o
momento em que a discussão passou para agressão física e que, da
distância em que estava, só conseguia ouvir trocas de palavras. A vítima
declarou que não houve agressão de sua parte e que foi surpreendida com
os murros. 6. A ausência de lesões no corpo do apelante contrasta com os
graves ferimentos causados à vítima, evidenciados pelos laudos médicos
que comprovaram lesão permanente no olho esquerdo, demonstrando
desproporcionalidade da reação. 7. O laudo pericial é conclusivo ao
atestar que as agressões resultaram em lesão permanente no olho esquerdo
da vítima com baixa visão, configurando debilidade permanente. A
alegação de problemas visuais preexistentes não encontra respaldo na
prova técnica, pois apenas o olho esquerdo foi afetado, exatamente o local
atingido pelas agressões. 8. Não houve confissão espontânea do réu, pois
em sede policial e em juízo ele afirmou ter sido agredido primeiro pelo
irmão. Ademais, a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impediria
redução aquém do mínimo com base na Súmula 232 do STJ. 9. A causa
de diminuição prevista no
§4o, do CP (violenta emoção logo após
art. 129,
injusta provocação da vítima) não se aplica ao caso. Diante da evolução
das relações sociais e da efetivação dos direitos fundamentais à dignidade
e à proteção da vida, não se justifica reduzir a sanção de quem, em
contexto de violência desnecessária, desfere socos contra o próprio irmão
causando deformação permanente.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido. Preliminar
rejeitada. No mérito, desprovido. [...]

Esses fatores, considerados em conjunto, levaram o Tribunal à conclusão de que
o agravante deveria sofrer a reprimenda nos moldes exatos em que fora imposta.
Ainda, hoje, a matéria vem sendo julgada por este STJ nestes termos:
PROCESSO PENAL.
. CRIMES CONTRA
HABEAS CORPUS
A ORDEM TRIBUTÁRIA. NULIDADE. PENA PECUNIÁRIA.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS RAZÕES DA APELAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM
DENEGADA.
[...] 4. Conforme o entendimento consolidado nesta Corte
Superior, "o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os
argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições
processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as
razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas" (AgRg no
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
AREsp 1.130.386/SP,
DJe
.
8/11/2017)
Documento eletrônico VDA53734753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:18
Código de Controle do Documento: ea85c4a1-adf0-4a85-80c5-a98d6f2d0498

5. Ordem denegada (HC n. 447.854/MG, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2018,
23/8/2018.

Com efeito, para que fosse possível desconstituir essas premissas, devidamente
fundamentadas em fatos concretamente extraídos dos autos, seria necessário o
revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no rito do habeas
corpus.
A esse respeito:
[...] De tal modo, não é possível na via eleita desconstituir
referida conclusão, porquanto demandaria indevido revolvimento de fatos
e provas [...] (AgRg no HC n. 904.707/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024)

[...] A reforma das conclusões a que chegaram as instâncias
ordinárias constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus
, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no
rito eleito [...] (AgRg no HC n. 903.566/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
12/6/2024)

Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita
Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53734753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:18
Código de Controle do Documento: ea85c4a1-adf0-4a85-80c5-a98d6f2d0498

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.055.487 / BA
Número Registro: 2025/0465370-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80030345820238050248
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: NIVALDO GONCALVES PASTOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NIVALDO GONCALVES PASTOR
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA54689333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:14
Código de Controle do Documento: d0cc2372-9eb7-4351-9697-7a718d7225f2

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:14
Código de Controle do Documento: d0cc2372-9eb7-4351-9697-7a718d7225f2